Tribunal: TJSP
Processo: 1002230-56.2016.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Acidentária – Coluna, membros superiores e depressão – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica, para julgar o pedido improcedente.